Tribunal: TJBA
Processo: 0520902-06.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520902-06.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOSE BERNARDO ALVAREZ HEREDA e outros

Advogado(s)
:
FRANKLIN MONTEIRO DE ALMEIDA LINS

ESPÓLIO: OSVALDO FERREIRA PORTO e outros (2)

Advogado(s)
:
EVERTON LUIS DA APRESENTACAO OLIVEIRA, UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

Embargos de declaração. Ação de reintegração de posse. Alegação de omissão. Inexistência. Pretensão de reexame de provas. Impossibilidade. Embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material. Acórdão embargado que analisou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, concluindo pela ausência de comprovação da posse anterior e do esbulho possessório. Valoração de provas que se insere no âmbito do livre convencimento motivado do julgador. Impossibilidade de rediscussão da matéria já decidida. Ausência dos requisitos previstos no art. 1.022 do CPC. Embargos
não acolhidos.

Vistos, relatados e
di
scutidos processo nº
:0520902-06.2017.8.05.0001
.EDCiv

em que figuram como embargante,
JOSÉ BERNARDO ALVAREZ HEREDA
;
e embargada,
OSVALDO FERREIRA PORTO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não acolher os Embargos de Declaração;

e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões , de 2025

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA